Tribunal: STF
Processo: AI 680694
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE O TERMO INICIAL 
   DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E À 
   RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO: OFENSA CONSTITUCIONAL 
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.